Tribunal: CARF
Processo: 10935.004889/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004889/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.999 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2002, 01/09/2004 a 30/11/2004
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES. OBRIGAÇÃO INSTRUMENTAL.
A tão só não exibição de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias e/ou a mera sonegação de qualquer documento
ou informação já configuram infração ao art. 33 da Lei no 8.212/91 apta a
ensejar a lavratura do auto de infração.
A obrigação acessória não implica a existência de uma obrigação principal da
qual dependa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra a empresa em epígrafe (Código de
Fundamentação Legal – CFL 35), no valor de R$ 14.317,90, por infração à Lei
8.212/91, artigo 32, inciso III, por ter a empresa deixado de prestar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004889/2010-97
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004889/2010-97

interesse, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. A multa cabível está
prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 283, inciso II, alínea ‘b’.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 6/7) que foram solicitados a apresentação de diversos
documentos, dentre os quais o Regulamento dos Benefícios Concedidos ao trabalhador
e do termo de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Vencido o
prazo, a empresa informou que não participava do PAT e não apresentou o regulamento
do pagamento dos benefícios.
Em 16/6/10, a empresa foi novamente intimada a apresentar "relação mensal e
individualizada por trabalhador e estabelecimento que identifique os trabalhadores que
receberam cesta básica e/ou vale refeição, bem como o valor mensal do benefício
recebido por cada trabalhador" e outros documentos. A empresa apresentou apenas uma
relação com o nome de seus funcionários, mas sem valores e nem identificar quem
recebeu ou não cada benefício, sem informar o valor recebido por cada trabalhador em
cada mês. Deixou também de apresentar os requisitos para a concessão do vale refeição.
A empresa solicitou ampliação do prazo para apresentação desses esclarecimentos, mas
após vencido o novo prazo, não apresentou todas as informações solicitadas.
A empresa foi cientificada do auto de infração em 9/8/10, conforme assinatura à fl. 2, e
apresentou defesa, fls. 52/60, em 8/9/10 (carimbo à fl. 52), que contém, em síntese:
Alega que todos os documentos solicitados foram fornecidos à RFB de forma
satisfatória, não merecendo prosperar a penalidade imposta.
Acrescenta que todas as vezes que lhe foram exigidos quaisquer documentos, de pronto,
apresentou os que tinha ao alcance.
Diz que dos relatórios fiscais que acompanham os demais autos de infração lavrados
conjuntamente com o presente (AIs 37.245.935-8, 37.245.937-4 e 37.245.936-6), vê-se
que apresentou a impugnante diversos documentos que possibilitaram à fiscalização
concluir pela suposta ocorrência da infração.
Afirma que não se negou a fornecer os documentos solicitados ou a prestar as
informações requeridas. Novos esclarecimentos poderiam ter sido solicitados pela
autoridade fiscalizadora, mas não o foram.
Alega que a multa tem efeito confiscatório e disserta sobre a matéria.
Pede que seja julgado improcedente o auto de infração. Protesta pela juntada de novos
documentos.
A DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004889/2010-97

Cientificado dessa decisão aos 30/08/14 (fls. 104), a empresa apresentou recurso
voluntário aos 23/09/14 (fls. 105 ss.), no qual reproduziu as alegações constantes de sua
impugnação, alegando que apresentou todas as informações e documentos que possuía e que
eram pertinentes à realização da fiscalização
Afirma que a PGFN emitiu o Parecer PGFN no 2117/2011, que autoriza a não
interposição de recursos e a desistênsia dos já interpostos em relação a decisões que reconheçam
a não incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação “in natura”.
Desse modo, segundo o parecer em questão, pautado em remansosa jurisprudência
do STJ, tendo em vista que não há dúvida sobre inexigibilidade de contribuições previdenciárias
sobre os valores referentes ao pagamento de auxílio alimentação “in natura”, a conclusão lógica
é de insubsistência do presente lançamento, sendo “absurdo” o entendimento da DRJ ao manter o
lançamento sob o fundamento de que "à época da autuação, o entendimento era outro, sendo
pertinente (sic) os documentos solicitados pela fiscalização".
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra auto de
infração lavrado por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso III, por ter a empresa deixado de
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. A multa
cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 283, inciso II, alínea ‘b’.
Informa a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal, a fls. 06, que foi
solicitada ao contribuinte a apresentação de diversos documentos, dentre os quais o Regulamento
dos Benefícios Concedidos ao trabalhador e o termo de adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT. Vencido o prazo concedido para a apresentação dos documentos, a empresa
informou que não participava do PAT e não apresentou o regulamento do pagamento dos
benefícios.
Aos 16/06/10, a empresa foi novamente intimada a apresentar "relação mensal e
individualizada por trabalhador e estabelecimento que identifique os trabalhadores que
receberam cesta básica e/ou vale refeição, bem como o valor mensal do benefício recebido por
cada trabalhador" e outros documentos, porém apresentou apenas uma relação com o nome de
seus funcionários, mas sem valores nem identificação de quem recebeu ou não cada benefício,
sem informar o valor recebido por cada trabalhador em cada mês. Deixou também de apresentar
os requisitos para a concessão do vale refeição. A empresa solicitou dilação de prazo para
apresentação desses esclarecimentos, mas após vencido o novo prazo que lhe foi concedido, não
apresentou todas as informações solicitadas.
Pois bem.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004889/2010-97

O dispositivo legal que contêm a norma infringida pelo recorrente é o artigo 32,
inciso III da Lei no 8.212/91, cuja redação, à época do fato gerador, era a seguinte:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
(...).
Tratando o fato gerador da obrigação acessória, Luciano Amaro, com a clareza
que lhe é peculiar, ensina que
a obrigação de atender a um pedido de informações formulado pelo sujeito ativo nasce
da conjunção de duas circunstâncias de fato: uma é a de o sujeito passivo estar na
situação material que, em face a legislação, o submete ao dever de prestar informações,
e a outra é a efetiva formulação de pedido pelo sujeito ativo. Em ambos os casos, a
obrigação surge com a presença, no mundo do fatos, dos pressupostos necessários ao
nascimento do dever jurídico (de emitir documento, de prestar informações etc.), mas,
na segunda hipótese, esse conjunto de fatos é integrado por um pedido do sujeito ativo.1
A leitura do dispositivo legal acima transcrito, qual seja art. 32, III da Lei no
8212/91, aliada aos ensinamentos do eminente mestre Luciano Amaro, permitem-nos constatar
que, uma vez solicitadas, o tão só fato de não prestar ao Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS e ao Departamento da Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse daqueles órgãos, na forma por eles estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização já configura infração ao art. 32, III da
Lei no 8.212/91 apta a ensejar a lavratura do auto de infração. Ou seja, a infração já se
consumou no momento em que, uma vez solicitadas pela autoridade fiscal, não foram prestadas
por quem deveria tê-lo feito, o que, à época, era o caso do recorrente. Certamente era essa a
situação retratada quando o julgador de primeira instância se referiu ao fato “o entendimento ser
outro” à época da autuação.
Em acréscimo, traçando um paralelo com o Direito Penal, crime consumado “é
aquele em que foram realizados todos os elementos constantes de sua definição legal”2.
Em suma, quando do advento do PARECER PGFN no 2117/2011, a infração já
houvera se consumado, e mencionado parecer não revogou a norma inserta no art. 32, III da Lei
no 8212/91, não se tratando, portanto, de norma penal mais benéfica.
Portanto, não tem razão o recorrente em seus argumentos.
Quanto ao mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os
argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que
seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, adoto os seguintes trechos da decisão de primeira instância, abaixo
reproduzidos, para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
A impugnação é tempestiva, portanto, deve ser conhecida.

1 AMARO, Luciano. DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 252.
2 CAPEZ, Fernando. DIREITO PENAL SIMPLIFICADO. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 142.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004889/2010-97

O contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo 32,
inciso III, que dispõe:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Tendo em vista a infração cometida, o Contribuinte sujeitou-se, pelo descumprimento
de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme disposto nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso II, alínea ‘b’, que determina:
Lei 8.212/91
Art.102 – Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
RPS
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores:
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
O contribuinte alega que sempre apresentou os documentos que tinha ao alcance.
A simples alegação do sujeito passivo de que apresentou os documentos não é suficiente
para afastar a autuação.
Tal fato não é verdade, pois a fiscalização, na mesma ação fiscal, ao lavrar os AIs
37.245.935-8, 37.245.937-4 e 37.245.936-6, exatamente por não ter sido atendida a
solicitação para apresentação dos documentos no prazo, foi obrigada a efetuar o
lançamento por aferição indireta, nos termos da Lei 8.212/91, art. 33, conforme disposto
nos Relatórios Fiscais de tais AIs.
Conforme decisões proferidas em referidos AIs, devido a novo entendimento, a partir da
publicação do PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, os valores pagos a título de
alimentação in natura, independentemente de convênio com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, não sofrem a incidência da contribuição
previdenciária, e, por isso, foram exonerados os créditos apurados nos AIs 37.245.935-
8, 37.245.937-4 e 37.245.936-6.
Contudo, persiste a infração, pois à época da autuação, o entendimento era outro, sendo
pertinente os documentos solicitados pela fiscalização. Como o contribuinte não
atendeu à solicitação, inconteste o cometimento da infração.
Quanto aos questionamentos sobre a multa aplicada, afirmando ter caráter confiscatório,
não cabe à autoridade administrativa considerá-la indevida sobre tal argumento.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.999 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.004889/2010-97

À fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade
fiscal está vinculada.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação não deve ser acolhido, uma vez
que o Decreto 70.235/72, em seu art. 16, §4o, limitou o momento para a apresentação de
provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Art. 16.
[...]
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi ressalvada nas
situações previstas nas alíneas do § 4o acima transcritas. Todavia, no caso em análise, o
impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a ocorrência de nenhuma dessas
situações, razão pela qual indefere-se o pedido de juntada posterior de documentos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital